Tribunal: TJMT
Processo: 1012218-25.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012218-25.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DAVID CLEBER ARAUJO NAZARIO - CPF: 062.918.661-88 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO PELO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DO PLÁSTICO AO RECLAMANTE. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO
IN RE IPSA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Diante da negativa do Recorrente em ter recebido o cartão de crédito da empresa reclamada e realizado o seu desbloqueio, contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da entrega, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a entrega do plástico ao reclamante.

2. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

4. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não merece reforma, pois, está fixado em quantia usualmente arbitrada por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a reclamada não comprovou a entrega do cartão de crédito ao reclamante a justificar as cobranças realizadas e a inscrição no órgão de proteção ao crédito.

O recorrente sustenta, preliminarmente, a prescrição da pretensão indenizatória. No mérito, aduz que o reclamante não comprovou qualquer situação constrangedora em sua vida que tenha sido causada pelo banco recorrente, pleiteando a reforma da sentença, a fim de os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório e os juros aplicados a partir da sentença.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Prescrição

A reclamada suscita a prescrição da pretensão de reparação civil, ao argumento de que a inscrição do reclamante ocorreu em 02/04/2018 e a ação foi ajuizada em 020/04/2021, tendo ocorrido a prescrição trienal.

Contudo, diversamente do sustentado pela recorrente, diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata
.

No caso em apreço, a parte reclamante informa na exordial que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no momento em que retirou o extrato de negativação, em 14/04/2021.

Ante o exposto, não há indício algum de que tenha corrido o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3º, do artigo 206, do Código Civil) entre a data da ciência da negativação e a propositura da presente ação.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega que ao ser abordado por um preposto da Reclamada em um determinado estabelecimento, acabou efetuando o seu cadastro para fins de recebimento de um cartão de crédito, contudo, jamais chegou a receber o cartão na sua residência.

Afirma que nunca realizou o desbloqueio ou qualquer compra por meio do plástico da reclamada. Aduz que o banco realizou a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do inadimplemento de uma dívida que não reconhece. Ao final acosta cópia do extrato da negativação.

A reclamada sustentou que o Reclamante não apresentou provas de qualquer frustração decorrente da anotação restritiva, bem como, que a pretensão poderia ter sido solucionada administrativamente e ainda, que um mero aborrecimento não é suficiente para embasar uma condenação por danos morais, não acostando nenhum documento na contestação.

Portanto, a empresa recorrida não comprovou a regularidade da entrega do cartão crédito ao reclamante e da legalidade das cobranças realizadas, porquanto não é possível exigir do demandante prova de fato negativa, isto é, que não recebeu o aludido plástico e que não realizou o seu desbloqueio.

Nesse contexto, o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Assim, a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito deve ser mantida.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há registro de registros preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece redução, pois, fixado no valor usualmente arbitrado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022